Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SANEAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. INÉPCIA DA INICIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIAS IRRECORRÍVEIS.1 – Agravo de instrumento. Cabimento. Decisão que decide pela incompetência territorial. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 do STJ). Cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência.2 – Cédula de Crédito Rural. Solidariedade. Litisconsórcio facultativo. Nos termos do art. 275 do Código Civil, quando a dívida é solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Dessa forma, cabe ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Neste sentido, precedentes do STJ (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves). O credor optou por promover a execução apenas contra o agravante, de modo que não há litisconsórcio necessário, nem se revela a competência da Justiça Federal para o feito.3 – Decisão. Recurso não cabível. O ato impugnado, no ponto em que decide sobre inépcia da inicial, a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, são matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nestes pontos.4 – Agravo de instrumento conhecido, em parte, e nesta não provido.